Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716427-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: JUNIOR MOREIRA DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro João Otávio de Noronha no AgResp 1775924-DF (2020/0270765-5) que reformou acórdão em Embargos Infringentes Criminais, para assegurar ao interno Junior Moreira de Sousa o direito de receber visitas de sua companheira, Regiane da Silva Nascimento (ID 32346553). Oficie-se à Vara de Execuções Penais sobre o resultado da citada decisão, para que tome as providências cabíveis (Processo 0015892-44.2014.8.07.0015). BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2022 16:20:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator